Tribunal: TJMT
Processo: 1057361-85.2019.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1057361-85.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), IZABEL XAVIER BUENO - CPF: 078.312.261-68 (EMBARGANTE), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, quando se há constatação clara de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC na decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviado por
Izabel Xavier Bueno
,

em face do acórdão extraído do julgamento da apelação cível, que à unanimidade, deu provimento ao recurso do embargado para o fim de reformar a sentença objurgada.

A embargante aponta existência de vício de omissão e obscuridade no acórdão embargado, tendo em vista que acreditava ter realizado empréstimo, quando foi surpreendida com a notícia de se tratar a relação jurídica de cartão de crédito, aplicando-se o embargado taxa de juros abusiva e capitalização mensal.

Pede seja acolhido os embargos para sanar a omissão, obscuridade e, ainda, para fins de prequestionamento.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e pugnou pela rejeição dos embargos (Id 55816485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão e obscuridade, uma vez que acreditava ter realizado empréstimo, quando foi surpreendida com a notícia de se tratar a relação jurídica de cartão de crédito, aplicando-se o embargado taxa de juros abusiva e capitalização mensal.

Da análise do acórdão objurgado, entendo que razão não lhe assiste, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo da embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“(...)
Inicialmente, impende destacar que a autora/apelada nega a contratação e emissão de cartão de crédito consignado. No entanto, analisando detidamente os documentos acostados nos Id 48474497 - Pág. 1 (TED no valor de R$ 500,00); Id 48474498 - Pág. 1 (TED no valor de R$ 3.860,00); Id 48474499 - Pág. 1 (TED no valor de R$ 1.582,00); Id 48476450 - Pág. 1 (TED no valor de R$ 989,47); Id 48476451 - Pág. 1 (TED no valor de R$ 729,16); Id 48476452 - Pág. 1 (TED no valor de R$ 408,00); Id 48474483 - Pág. 1/2 (Autorização de saque em cartão de crédito),
não pairam dúvidas de que a apelada pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelante.

Desse modo, cabia à apelada a comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato de cartão de crédito como relatado na inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Assim, a despeito dos argumentos lançados, verifica-se, que não prospera a pretensão formulada na peça inicial.

Constata-se, ainda, que se encontra inserida nos documentos Id

Id 48474483 - Pág. 1/2 a manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito, no valor de R$ 1.582,00 (um mil quinhentos e oitenta e dois reais) e R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais).

Outrossim, é de se verificar que foram efetuados mais de 120 (cento e vinte) descontos mensais no holerite da apelada, com a rúbrica de cartão crédito, o que afasta a alegação de desconhecimento do negócio jurídico firmado.

É de se ressaltar, ainda, que a apelada reconhece em sua inicial as transferências realizadas em sua conta corrente dos valores de saque do cartão de crédito alhures mencionado (Id 48474469 - Pág. 5).

Portanto, embora negue, a apelante aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização para o saque, efetivado mediante a utilização do limite do cartão.

É de se verificar, ainda, que até mesmo o fato de não ter recebido o “plástico” do cartão de crédito, por si só não desnatura o negócio jurídico celebrado.

No caso,
o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor para a realização do saque, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que a apelante autoriza expressamente a realização do saque com o cartão e a liberação do numerário
, via transferência bancária, para a conta de sua titularidade, indicada no próprio ajuste.

Nesse contexto, não se pode admitir que a autora/apelada não tivesse ciência do crédito realizado, em sua conta e, ainda, de que não se tratava de saque com cartão de crédito
, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância tanto com o saque quanto com a forma recebimento do numerário em sua conta bancária (id 48474483 - Pág. 1).
(...)”
(
sic
Id 53840973) (destaquei)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos, inclusive, quanto à comprovação do negócio jurídico celebrado entre as partes (cartão de crédito consignado), diante dos documentos acostados aos autos.

Assim sendo, não padece o acórdão de qualquer vício.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Ademais, é certo que mesmo para o fim pretendido (fins de prequestionamento), existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento do relator encontra-se fundado de forma suficiente à respectiva solução do caso ora
sub examine
.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020